Tribunal: TJSP
Processo: 2166390-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado, extorsão qualificada, por duas vezes, e associação criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado, extorsão qualificada, por duas vezes, e associação criminosa – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada - Crime apenado com pena máxima superior a 04 anos – Hipótese do inciso I, do artigo 313, do CPP – Presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar - Necessidade da garantia da ordem pública – Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Pedido de substituição por prisão domiciliar – Supressão de instância - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.